Tribunal: TCU
Processo: 007.936/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7123/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, e do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 007.936/2021-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Advaldo Miguel dos Santos (XXX.833.315-XX); Almir Cardoso Duarte (XXX.538.425-XX); Ana Maria Duarte Lima (XXX.869.812-XX); Denilza Goes Loup (XXX.056.735-XX); Evaldo Neri de Freitas (XXX.805.785-XX); Maria Raimunda Almeida Silva (XXX.034.705-XX); Roque da Rocha Neves (XXX.086.085-XX); Sonia Maria Matos Costa (XXX.708.685-XX); Sueli Jose da Costa (XXX.447.841-XX); Valdomiro Vieira dos Santos (XXX.515.905-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.